Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. DECISÃO SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. BLOQUEIO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Reconhecido em julgamento de Agravo de Instrumento, transitado em julgado, que o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de recuperação judicial, o processamento do feito principal não se sujeita à disciplina contida no art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
2. Em virtude do encerramento da recuperação judicial da devedora, não mais prevalece a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência que decretou a incompetência do juízo a quo para praticar ato de constrição sobre o seu patrimônio, na medida em que não são eternos os efeitos da citada decisão, retornando ao juízo cível a competência para decidir sobre constrição.
3. Embora realizado o bloqueio do valor integral da dívida, não há como considerar quitado o débito se a todo instante a empresa devedora recorre, frustrando o levantamento da quantia depositada judicialmente. Logo, escorreita a determinação do bloqueio de quantia referente à complementação do valor, nos termos do título judicial.
4. Recurso desprovido.